Tribunal: TJES
Processo: 5023036-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023036-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APICE VISTORIA VEICULAR LTDA e outros
RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023036-80.2021.8.08.0024

RECORRENTE: APICE VISTORIA VEICULAR LTDA

RECORRIDO: ELIAS DOS SANTOS MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: LAUDO DE VISTORIA REALIZADO EM VEÍCULO QUE TROUXE INFORMAÇÃO
INVERÍDICA
DE LEILÃO.
AUTOR QUE TEVE
VENDA CANCELADA
POR CAUSA DO LAUDO. EMPRESA VISTORIADORA QUE É RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 4010157. Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 4010160), apesar de o Recorrido assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 4010157 e preparo no Id. 5534393), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4010149), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as requeridas ao pagamento solidário do valor de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, sob o argumento de que a parte autora, devido à problemas financeiros, decidiu vender seu veículo Jeep Compass. Para não ficar impossibilitado de deslocar-se, optou por trocar o seu veículo por outro inferior, recebendo, portanto, a quantia remanescente. À vista disso, em 04/08/2021, o requerente vendeu seu automóvel para a empresa Bom Negócio Veículos, no valor de R$101.000,00 e adquiriu, na mesma empresa, um automóvel por R$62.000,00, onde seriam devolvidos R$39.000,00 para o Autor. O Autor para realização da troca quitou todos os débitos referentes ao bem e solicitou uma vistoria do seu veículo. Entretanto, após um dia com o novo veículo, o Requente foi surpreendido com a ligação do comprador dizendo-lhe que os laudos das vistorias, realizadas pelas empresas requeridas, constataram que o carro Jeep possuía histórico de leilão. Diante disso, a troca foi desfeita. O Autor contatou o Bradesco Financiamento, banco que financiou parte do valor do veículo, mas recebeu a informação de que o bem estava quitado. O Autor averiguou frente aos órgãos oficiais DETRAN/ES e DENATRAN à existência de histórico de leilão, e nada consta. Em um cenário angustiante, vez que não conseguia mais vender seu veículo devido ao histórico de leilão, tomou um empréstimo de R$40.000,00 do Banco Banestes. O Autor entrou em contato por e-mail com as empresas requeridas. Após insistência, as empresas comunicaram que seu fornecedor reanalisou e apresentou negativo para leilão. Ambas não indicaram o fornecedor, pesquisa ou banco de dados que continha a informação falsa. Foi feito boletim de ocorrência. Assim, requereu danos morais de cada uma das requeridas.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não pode ser responsabilizada por informações incorretas obtidas em base de dados públicos e privados bem como não há que se falar em aplicação do CDC, pois nunca ocorreu transação entre as partes, razão pela qual o autor não é destinatário final da empresa ré que tem por finalidade vistoriar o veículo. Além disso, não há dano moral.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Afirma a Recorrente que a inicial é inepta, pois o fato de o autor contrair empréstimo não presume que foi em virtude da ausência de venda. Assim, a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, motivo que deve conduzir à imediata extinção do processo sem a resolução do mérito. Contudo, sem razão. Nos exatos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil (CPC), a petição deve ser indeferida quando for inepta, sendo que, o § 1º, do referido artigo, considera inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial. Assim,
rejeito a preliminar de inépcia invocada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, pois as informações da vistoria foram repassadas pela empresa Checkauto Consultoria Técnica e Informações Veiculares Ltda e ela é quem deve responder no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

MÉRITO

Pois bem. No caso dos autos, o autor vendeu seu carro para a empresa Bom Negócio Veículos. Contudo, o comprador desfez o negócio, pois em vistorias realizadas pelas requeridas foi constatada que o veículo possuía restrição de leilão (Id. 4009816 - Págs. 11/37), o que prejudicou o autor.

Restou comprovado que após o autor ter entrado em contato com as empresas requeridas (Id. 4009817 - Págs. 11/17), elas refizeram o laudo (Id. 4009817 - Págs. 22/47) e constataram a negativa para leilão, sem prestar mais informações.

Assim, é evidente que constam dois laudos, a respeito do mesmo veículo, quando o emitido em primeiro lugar, entregue ao comprador que acabou desistindo do negócio com o autor, indica restrição de leilão, em desacordo com a realidade.

Não há como acolher a defesa da recorrente, de que a responsabilidade seria da empresa Checkauto, estranha aos autos, que forneceu a informação de leilão, a uma porque a recorrente não juntou nenhuma prova nesse sentido, a duas porque a escolha do fornecedor de informação é feita pela própria recorrente, ainda mais que, pela alegação dela, é um fornecedor privado. E é sobre isso que reclama a parte autora, do recebimento de diagnóstico errado por parte do fornecedor da ré.

Aliás, vê-se que o erro foi tão evidente que após o autor enviar um e-mail, as requeridas, incluindo a Recorrente, corrigiram a informação (Id. 4009817 - Págs. 11/17), situação que refoge da razoabilidade. Ora, o risco do empreendimento é da empresa e não de quem contrata os serviços. O consumidor, destinatário final, não pode sofrer prejuízos por informações erradas repassadas por empresa vistoriadora. Ao contratar uma empresa de vistoria, espera-se haver higidez da informação.

Diante deste contexto, comprovou o autor a falha do serviço, constituído em erro de informação pela ré que realizou a vistoria veicular. Portanto, considerando-se que é ônus do fornecedor prestar dados corretos, cumprindo assim com o dever de informação, o vício apontado deve ser reconhecido, pois houve falhas relativas à prestação dos serviços pela ré, devendo a parte recorrente responder pelos danos decorrentes deste fato.

Por certo, o cancelamento do negócio certamente atrapalhou os planos financeiros do autor, ainda mais um negócio com valor tão elevado, o que, a toda evidência, causa transtornos e aflições que perpassam a esfera do mero dissabor do cotidiano, tendo que ainda que disponibilizar tempo útil para resolver a controvérsia e buscar informações, motivo pelo qual
sua frustração se revela suficiente para caracterização do dever de indenizar das rés.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.
0
00,00 (
cinco

mil reais) a título de dano moral
à
parte
autora
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)